Tribunal: STF
Processo: ARE 1358675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Previdência. Servidora pública municipal. Jundiaí. Servidora inativa. Pretensão de afastamento dos efeitos do Ato Normativo nº 001/2019, com preservação do valor nominal dos proventos de aposentadoria. Possibilidade. Revisão pretendida pela Administração que não se justifica, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e irredutibilidade de vencimentos - Benefício concedido de acordo com a lei da época, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade - Verba de caráter remuneratório que integrou a base de cálculo da contribuição previdenciária, repercutindo no valor dos proventos de aposentadoria - Recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de servidora municipal de Jundiaí, cuja situação jurídica é regida pela Lei Municipal nº 5.894, de 12 de setembro de 2002, que criou o Instituto de Previdência do Município de Jundiaí.



    (...)



    E o artigo 30, “caput” e § 2º, bem como artigo 36, caput, ambos da Lei Complementar Municipal nº 511, de 29 de março de 2012 (Estatuto do Magistério), estabelecem:



    (...)



    No caso, a apelada aposentou-se enquanto ocupante do cargo de Professor de Educação Básica, grupo PEB 40 horas, I/F, de forma que as “dez horas” mencionadas pelo Instituto, não dizem respeito à carga suplementar de trabalho, mas à parte integrante da jornada obrigatória da função “especialista em educação”, portanto, remunerada com vencimentos correspondentes ao padrão salarial da jornada de 40 horas semanais.



    Se assim é, a apelada contribuiu regularmente sobre o padrão salarial da jornada de 40 horas semanais, em atenção ao caráter contributivo do regime previdenciário e, portanto, deve receber proventos de aposentadoria que levam em conta referida parcela remuneratória, que se caracteriza como vencimento-base e deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.



    O Ato Administrativo nº 01/2019 foi lançado somente após o cálculo respectivo da aposentadoria da autora e a sua concessão, alterando o entendimento da matéria administrativa, sem indicar erro em situação fática subjacente, ou incorreção formal no cálculo do benefício.



    É sabido que o princípio da autotutela garante que a Administração Pública possa revisar seus atos. Entretanto, deve demonstrar eventual ilegalidade ou irregularidade que seja apta a fundamentar a anulação do ato, o que não se verifica na hipótese em apreço.



    No caso, como bem observou o julgador, a fraude ou dolo do segurado não se presume, devendo ser objetivamente apontada e demostrada no caso concerto, o que aqui não acontece, pois quem fez os cálculos e concedeu a pensão foi a Administração Pública, segundo entendimento que tinha na ocasião. Assim, se alterou seu entendimento, o que poderia fazer, a priori, o nome entendimento não pode retroagir e alcançar fatos pretéritos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente